Tribunal: TJMT
Processo: 1056212-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056212-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDETE ENDERLE MENEGON - CPF: 526.453.719-49 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O QUE EXCEDE O SALÁRIO-MÍNIMO. ART. 40, § 18, E ART. 149, § 1o-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DÉFICIT ATUARIAL. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. ILEGALIDADE DA LC ESTADUAL No 654/2020. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Descontos de Contribuição Previdenciária cumulada com Obrigação de Fazer e Restituição de Valores, ajuizada por servidora pública estadual aposentada, visando à limitação da incidência da contribuição previdenciária à parcela dos proventos que supere o teto do Regime Geral de Previdência Social, bem como à restituição dos valores descontados desde junho de 2020, em razão da ampliação da base de cálculo promovida pela LC estadual no 654/2020, com fundamento na EC no 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Estado possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária para o que excede o salário-mínimo observa o art. 40, § 18, da CF; (iii) determinar se a aplicação das novas regras instituídas pela EC no 103/2019 e pela LC estadual no 654/2020 viola o direito adquirido e a segurança jurídica; (iv) verificar se a majoração da exação afronta a vedação ao confisco e a irredutibilidade de proventos; e (v) analisar se houve comprovação idônea de déficit atuarial apto a justificar a medida com base no art. 149, § 1o-A, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado responde solidariamente com a autarquia gestora do regime próprio, pois institui o regime previdenciário, edita a legislação de regência e garante o pagamento dos benefícios, sendo responsável por eventuais cobranças indevidas.

O art. 40, § 18, da Constituição Federal estabelece imunidade parcial aos inativos, limitando a incidência da contribuição à parcela dos proventos que supere o teto do RGPS, de modo que a ampliação da base para o que excede o salário-mínimo desnatura a proteção constitucional conferida aos aposentados.

A aplicação das regras instituídas pela EC no 103/2019 e pela LC estadual no 654/2020 a servidora já aposentada viola o direito adquirido e a confiança legítima, pois altera regime jurídico-tributário consolidado e reduz o valor líquido do benefício incorporado ao patrimônio jurídico.

O aumento expressivo do valor descontado, superior a 500%, revela caráter desproporcional da exação, configurando efeito confiscatório vedado pelo art. 150, IV, da CF, além de implicar redução indireta de proventos, em afronta ao art. 37, XV, da Constituição.

A invocação do art. 149, § 1o-A, da CF exige demonstração concreta e específica de déficit atuarial, não suprida por alegações genéricas ou relatórios unilaterais, sendo insuficiente para justificar a supressão da imunidade parcial assegurada pelo art. 40, § 18, da CF.

A LC estadual no 654/2020, ao instituir a incidência da contribuição sobre o que excede o salário-mínimo, excede os limites constitucionais e não pode afastar garantias previstas no art. 5o, XXXVI, da CF, devendo prevalecer a norma constitucional protetiva do inativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O Estado instituidor do regime próprio responde solidariamente com a autarquia previdenciária por descontos indevidos realizados com fundamento em legislação estadual. 2. A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de aposentado para o que excede o salário-mínimo afronta o art. 40, § 18, da Constituição Federal, quando ausente demonstração concreta de déficit atuarial. 3. A aplicação de regime contributivo mais gravoso a servidor já aposentado viola o direito adquirido, a segurança jurídica e a irredutibilidade de proventos. 4. A majoração desproporcional da contribuição previdenciária pode configurar efeito confiscatório vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 37, XV; 40, § 18; 149, § 1o-A; 150, IV. EC no 103/2019. EC no 113/2021. LC estadual no 560/2014; LC estadual no 654/2020; LC estadual no 700/2021. Lei no 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLAUDETE ENDERLE MENEGON (ID 338384047) em face da r. sentença (ID 338384046) proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Descontos de Contribuição Previdenciária c/c Obrigação de Fazer e Restituição de Descontos Indevidos, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

A parte Autora, ora Recorrente, narra em sua petição inicial (ID 338384005) ser servidora pública estadual aposentada e que, a partir de junho de 2020, os Recorridos passaram a efetuar descontos de contribuição previdenciária sobre base de cálculo ampliada, em desacordo com a regra do art. 40, § 18, da Constituição Federal, que limita a incidência à parcela dos proventos que supera o teto do Regime Geral de Previdência Social. Requereu, assim, a declaração de inexigibilidade da cobrança sobre a totalidade dos proventos, a limitação dos descontos ao excedente do teto do RGPS e a restituição dos valores descontados indevidamente, que estimou em R$ 35.180,89.

Citados (ID 338384036), os Recorridos apresentaram contestação conjunta (ID 338384038), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. No mérito, defenderam a plena legalidade e constitucionalidade dos descontos, sustentando que a alteração da base de cálculo foi autorizada pela Emenda Constitucional no 103/2019 (art. 149, § 1o-A) e devidamente implementada pela legislação estadual (LC no 654/2020 e LC no 700/2021), em razão da comprovada e notória situação de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT).

A parte Autora apresentou impugnação à contestação (ID 338384039), rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os termos da inicial.

Sobreveio a r. sentença de mérito (ID 338384046), que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a cobrança da contribuição previdenciária sobre o valor que excede o salário-mínimo é constitucional em cenários de déficit atuarial, conforme o art. 149, § 1o-A, da CF, e que a legislação estadual aplicável ao caso está em harmonia com os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em direito adquirido a regime jurídico-tributário ou em violação à irredutibilidade de proventos.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 338384047), no qual reitera as teses de inconstitucionalidade da base de cálculo, ilegalidade da legislação estadual, ausência de comprovação do déficit atuarial, violação ao direito adquirido e à irredutibilidade salarial. Pugna pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID 338385369), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A análise do caso exige o confronto entre as novas regras de custeio previdenciário e as garantias fundamentais da segurança jurídica e do direito adquirido. Adianto que a sentença merece reforma integral.

I. Da Responsabilidade Solidária do Estado de Mato Grosso

A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado não prospera. Embora o MTPREV (LC no 560/2014) seja a autarquia gestora, o Estado de Mato Grosso é o ente instituidor do regime e o garantidor final dos benefícios. A servidora mantém vínculo estatutário originário com o Estado, sendo este o responsável pela higidez do sistema e pela fonte pagadora. Assim, o Estado responde solidariamente com a autarquia por eventuais danos ou cobranças indevidas decorrentes da legislação que ele próprio editou.

II. Da Regra de Imunidade Parcial (Art. 40, § 18 da CF)

A Constituição Federal estabelece, como regra geral de proteção aos inativos, uma imunidade tributária parcial. O art. 40, § 18, determina expressamente que a contribuição incidirá apenas sobre os proventos que "superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social". Essa norma assegura que a tributação do aposentado não seja idêntica à do servidor ativo, respeitando a natureza de benefício já consolidado. A alteração dessa base de cálculo, sem fundamentação concreta e específica, desnatura a proteção constitucional garantida à categoria.

III. Do Direito Adquirido e da Segurança Jurídica

A recorrente ingressou no serviço público em 18/03/1980 (ID 338384005, pág. 7). Trata-se de situação jurídica consolidada sob a égide de regras que garantiam uma previsibilidade tributária sobre seus proventos. A aplicação retroativa de um regime muito mais gravoso (EC no 103/2019 e LC no 654/2020) a quem já estava aposentado ou já possuía os requisitos para tal, rompe com o princípio da confiança legítima. O direito à percepção do benefício previdenciário nos moldes anteriormente definidos incorpora-se ao patrimônio jurídico do cidadão, não podendo ser solapado por leis supervenientes que alterem drasticamente o valor líquido recebido.

IV. Da Vedação ao Confisco e da Irredutibilidade de Proventos

O salto do valor da contribuição de R$ 142,24 para R$ 888,89 configura um aumento superior a 500%. Tal exação tributária, ao absorver parcela substancial da renda da servidora sem qualquer contrapartida, assume nítido caráter confiscatório, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal. Além disso, a manobra legislativa de ampliar a base de cálculo para o valor que excede um salário-mínimo resulta na redução indireta dos proventos, ferindo a garantia da irredutibilidade prevista no art. 37, XV, da Carta Magna. O tributo não pode ser utilizado para aniquilar o conteúdo econômico do direito à aposentadoria.

V. Da Insuficiência de Prova do Déficit Atuarial

Os recorridos justificam a medida no art. 149, § 1o-A da CF, que permite a ampliação da base de cálculo em caso de "déficit atuarial". No entanto, a demonstração desse déficit nos autos é insuficiente e genérica. Não basta a apresentação de relatórios unilaterais ou projeções globais; o Estado deve provar que o desequilíbrio é insuperável por outros meios que não o sacrifício de direitos fundamentais de aposentados. Como salientado pela recorrente (ID 338384039, pág. 262), o ente estatal apresenta superávits e saúde financeira em diversos setores, o que torna a medida de exceção desproporcional e carente de lastro probatório concreto para justificar a supressão da imunidade parcial.

VI. Da Ilegalidade da Lei Complementar Estadual no 654/2020

A LC no 654/2020, ao instituir a cobrança sobre o que excede o salário-mínimo, exacerba a competência tributária estadual ao atingir situações jurídicas protegidas pelo art. 5o, XXXVI, da CF. No conflito entre a norma estadual arrecadatória e as garantias constitucionais de proteção ao inativo, deve prevalecer a Constituição. A lei estadual é ineficaz para suprimir o direito adquirido da recorrente à base de cálculo limitada ao teto do RGPS, conforme o regime jurídico vigente no momento de sua aposentadoria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado para reformar integralmente a sentença e julgar PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a)DECLARAR a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da recorrente ou sobre a parcela que exceda o salário-mínimo, determinando que o desconto incida exclusivamente sobre o montante que superar o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS);

b)CONDENAR os recorridos, solidariamente, à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020 até a efetiva retificação, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação, até 08/12/2021. Após 09/12/2021, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (EC no 113/2021);

c)DETERMINAR a imediata adequação dos descontos em folha de pagamento ao parâmetro aqui decidido.

Diante do provimento do recurso, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026